Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-98.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600196-98.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600196-
98.2024.6.16.0009 que, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgou improcedente a representação,
extinguindo o feito, com resolução de mérito. (Representação Eleitoral irregular com pedido de
liminar formulada por Christiano Souto Puppi, com fulcro no no art. 73, inc. I e III e art. 242, da Lei
Federal nº 9.504/1997, art. 44 e ss., da Resolução TSE nº 23.608/2019, e art. 107 e ss. da Resolução
TSE nº 23.610/2019, em face de Maurício Roberto Rivabem, alegando em síntese que, no dia
04/08/2024 o representado publicou, em suas Redes Sociais (Instagram e Facebook), imagem
vestindo o que parece ser uma bandeira com a foto de Marcelo Puppi, seu genitor, e com a
seguinte legenda: "Nada é mais sagrado que a verdade e o respeito que une pessoas do BEM. Aqui
fica meu compromisso com toda Campo Largo: uma campanha limpa, honesta, sem fakenews e
jogo baixo". Informa ainda que a publicação de tal foto teria o condão de criar estados mentais
falsos no eleitorado ao ver a foto do falecido pai do representante na convenção do representado).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRIDO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992533
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.978

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600196-98.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES
2024. USO DE IMAGEM DE FIGURA
P Ú B L I C A
F A L E C I D A
S E M
CONSENTIMENTO FAMILIAR. CRIAÇÃO
DE ESTADO MENTAL, EMOCIONAL E
P A S S I O N A L N O E L E I T O R A D O .
IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
CONSTATADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
Representação movida contra candidato
adversário ao cargo de prefeito. O
recorrente alega que o recorrido utilizou
indevidamente a imagem de seu falecido
pai, ex-prefeito da cidade, como meio de
publicidade eleitoral em redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Num. 43992533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a publicação em redes sociais
do recorrido, contendo a imagem do pai
do recorrente, configura propaganda
eleitoral antecipada; e (ii) determinar se
o uso desta imagem, sem autorização,
viola a norma eleitoral por criar artifício
psicológico capaz de influenciar
indevidamente os eleitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicação realizada pelo recorrido
configura propaganda eleitoral
antecipada, pois apesar de não conter
pedido explícito de votos, transmite
informação descontextualizada que
confunde o eleitorado.

4. O uso da imagem de figura pública
falecida em publicação de seu
correligionário não é, em princípio,
irregular, desde que não promova
manipulação de fatos e criação de
estados mentais no eleitorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de
fotografia contendo a imagem de figura
pública falecida em redes sociais com o
intuito de promover estados mentais no
eleitorado, em detrimento da campanha
adversária, configura propaganda
eleitoral antecipada pela promoção de
informação descontextualizada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental em Ação Cautelar nº
060111486, Rel. Min. Admar Gonzaga,
Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 02/10/2018

Num. 43992533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CHRISTIANO SOUTO PUPPI contra
sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a Representação por ele movida
contra MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM, ambos candidatos ao cargo de prefeito no município de
Campo Largo.
Em suas razões (id. 43955382), o recorrente sustenta que o recorrido
impulsionou em suas redes sociais (Facebook e Instagram) fotografia em que aparece enrolado
em bandeira contendo a imagem do falecido prefeito da cidade, Marcelo Puppi, do qual era vice-
prefeito.
Alega que a imagem de Marcelo Puppi, seu pai, teria sido utilizada pelo recorrido
de forma indevida, como meio de publicidade eleitoral, para o fim de “criar, na opinião pública e
nos eleitores, estados mentais, emocionais e passionais, inteiramente desconectados com a
realidade”.
Assevera, ainda, que a divulgação da imagem pela campanha do recorrido viola
expressamente a norma contida no art. 242 do Código Eleitoral, bem como atinge os direitos de
imagem de Marcelo Puppi, representado, na forma da lei, por sua família, além de conter
informação falsa, na medida em que induz o eleitorado à conclusão de que a candidatura do
recorrente não seria apoiada pelo seu falecido pai.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de determinar
Num. 43992533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

a remoção definitiva das publicações que menciona, com aplicação de multa “prevista na Lei
Federal nº 9.504/97” e a proibição de republicação do conteúdo impugnado.
Em contrarrazões (id. 43955388), o recorrido afirma que as publicações objeto da
demanda foram feitas antes do período eleitoral, não constituindo, por essa razão, propaganda
eleitoral, mas sim “homenagem a pessoa de Marcelo Puppi”.
Aduz, ainda, que a bandeira com a imagem do falecido prefeito está sendo
segurada, na verdade, pela viúva de Marcelo Puppi, sendo que o objeto em questão possui
também a imagem do recorrido, embora não visível na fotografia compartilhada.
Por tais motivos, pugna pelo não provimento do recurso interposto ou,
alternativamente, pela fixação de multa em seu mínimo legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 43957895 pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão de id. 43955380, a sentença de id. 43955377 foi
publicada no mural eletrônico em 25/08/2024, tendo o recurso sido protocolado na mesma
data (id. 43955382), razão pela qual é tempestivo.
São duas as questões trazidas ao debate nos autos, a saber:
se a publicação pelo recorrido, em suas redes sociais, de
fotografia contendo imagem do pai do recorrente constitui
propaganda eleitoral antecipada; e
se, mesmo que não contenha pedido de voto, o uso de imagem
do pai do recorrente, já falecido, sem sua autorização, viola a
norma de regência por utilizar meio proscrito para a propaganda
eleitoral.
Especificamente, a imagem controvertida é a seguinte:

Num. 43992533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

Na publicação consta a seguinte legenda:

A imagem vale mais que mil palavras. Gratidão é o sentimento. No Clube
Polonês, que marcou vitórias da dupla Marcelo Puppi/Maurício Rivabem,
recebi o apoio e o abraço da @danipuppi viúva do meu saudoso irmão de
batalhas. Nada é mais sagrado que a VERDADE e o respeito que une
pessoas do BEM. Aqui fica meu compromisso com toda Campo Largo: uma
campanha limpa, honesta, sem fakenews e jogo baixo. Eu e a @cris.chemin
vamos mostrar o que fizemos e o que vamos fazer pra melhorar a vida das
pessoas. Andar nas ruas, olhar nos olhos, apertar mãos num único
compromisso: manter Campo Largo unida e em Paz como nos ensina o
amigo Governador @ratinho_junior. Que Deus nos abençoe nessa jornada.

Referida publicação, datada de 04/08/2024, foi impulsionada no Facebook e
repetida, na mesma data, no Instagram, em ambos os casos em perfis pessoais do
recorrido (ids. 43955357 a 43955359).

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador
Num. 43992533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

estabeleceu limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a
partir do dia seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97,
sendo permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente àqueles que não detêm cargos
públicos, que anunciem ao eleitorado sua intenção de concorrer.
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-
campanha está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da
disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

Num. 43992533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-
24/SP), o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro
Luix Fux, fixou tese no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da
forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem
qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa,
consistem em “indiferentes eleitorais”, situando-se, portanto, fora da alçada
desta Justiça Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores
de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade
de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda
(outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-
candidato médio.

Na origem, a sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral
antecipada da seguinte maneira:

(...) 2. Compulsando as provas coligidas os autos verifico que o pedido
inicial deve ser julgado improcedente.
Trata-se de representação, pela qual narrou, o representante, em sua
petição inicial, que houve realização de propaganda irregular, considerando
a publicação realizada pelo representado em suas redes sociais (Instagram
e Facebook), na qual consta uma foto em que aparece a imagem de
MARCELO PUPPI – ex-prefeito, ora genitor, já falecido, do representante,
Num. 43992533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

alegando que o representado estaria “vestindo” a referida bandeira. Narrou
que o representado à época era Vice-Prefeito de seu genitor. Afirmou que a
publicação da mencionada foto teria o condão de criar nos eleitores
“estados mentais falsos” bem como um “truque de marketing” ao ver a foto
do falecido pai do representante na convenção do representado.
Ponderou, ainda, que o uso da imagem de seu genitor não foi consentido
por seus herdeiros, violando, assim, a “honra, boa fama e respeitabilidade
do falecido”. Pugnou, em sede liminar, a remoção dos conteúdos indicando
as URL’s, com fixação de multa, e, por fim, a confirmação da tutela de
urgência. Juntou documentos (id 122758378).
O Representado, em sua contestação, narrou, em síntese, que não houve
propaganda eleitoral na mencionada publicação, e sim uma homenagem
para seu amigo Marcelo Puppi, com quem trabalhou por anos na cidade de
Campo Largo. Discorreu ainda que quem está envolta com a bandeira em
questão é a própria viúva do falecido Marcelo Puppi, que compareceu ao
seu evento para lhe prestigiar. Ressaltou a inexistência de fake news ou
manipulação do eleitorado. Sustentou, ainda, que não houve violação à
honra ou nome do falecido genitor do representante. Por fim, discorreu que
em caso de figura pública ou político notório, a mencionada segurança é
relativizada. Por fim, pugnou pela improcedência da representação.
Ora, como bem pontuou o Representante do Ministério Público em seu
parecer retro, observa-se que as manifestações políticas acostadas à inicial
indicam manifestação da liberdade de expressão do representado, e são
próprias do debate democrático.
Nesse sentido a Resolução TSE 23.610 –TSE:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata
ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo,
próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de
manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).
Ademais, ratificando os termos da decisão que indeferiu o pedido liminar,
observo que; primeiro, é de conhecimento público que o representado foi
eleito por duas vezes vice-Prefeito de Campo Largo, tendo como titular na
chapa vencedora a pessoa de MARCELO PUPPI, sendo tal fato suficiente
para demonstrar que possuíam algum vínculo político; segundo não
verifica-se na imagem ou no texto que a acompanha indício de ofensa a
honra/imagem/dignidade/intimidade da pessoa de MARCELO PUPPI ou sua
família; terceiro a imagem se refere a ato da pré-campanha (convenção
Num. 43992533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

partidária), não se tratando, portanto, de propaganda eleitoral propriamente
dita, visto que anterior ao início da campanha; quarto destaco que
MARCELO PUPPI é pessoa de notoriedade local/regional, tendo sido
Vereador e Prefeito reeleito de Campo Largo - PR.
Conclui-se, assim que o representado, ao invocar o nome e imagem de
MRCELO PUPPI o faz no contexto histórico de sua própria carreira política,
que está intrinsicamente ligada ao do genitor do representante, já falecido.
Age, portanto, o representado dentre de seu campo de atuação, em
exteriorização de sua liberdade de expressão.
Adota-se, no mais, o posicionamento do TSE segundo o qual “...não é
absoluto o direito à imagem, tais como outros protegidos
constitucionalmente (art. 5º, V e X, da CF), sobretudo considerando que, na
espécie, se cuida de figura pública e político notório, não se demonstrando,
de plano, o arguido desacerto da conclusão da Corte de origem quanto ao
não acolhimento da pretensão deduzida.” (Agravo Regimental Em Ação
Cautelar 060111486/PE).
Conclui-se, portanto, pela inexistência de irregularidades a serem apuradas,
considerando ainda, a liberdade de expressão do pensamento, impondo-se
a improcedência da representação.
3. À luz do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
representação, e com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo extinto o feito, com
resolução de mérito.
Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas
processuais.

De início, estava entendendo pela regularidade da publicação, uma vez que
dela não se extrai pedido explícito de voto ou manipulação do conteúdo da imagem.
Todavia, na sessão de julgamento ocorrida em 09/09/2024, após
sustentação oral do e. advogado da parte recorrente e leitura de meu voto, abriu
divergência o e. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, chamando a atenção para o fato de que o
uso da imagem, tal como realizado pelo recorrido, inclusive por meio de impulsionamento
em redes sociais, denota a intenção deliberada de promover a ideia de que a candidatura
do recorrente não seria aquela apoiada pelo falecido ex-prefeito, Marcelo Puppi, o que
conduz à conclusão pela existência de descontextualização do fato.
Após, pelos demais membros desta Corte houve o apontamento de violação
ética na conduta, para além da discussão acerca da legalidade do ato.
Dessa forma, considerando as ponderações efetuadas pelos demais
membros do Corte, e especialmente pelo fato de que o recorrido promoveu o
impulsionamento da fotografia, com clara intenção de transmitir mensagem de cunho
eleitoral e desinformativa em um contexto de disputa pelo legado de Marcelo Puppi,
Num. 43992533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

entendi por modificar as conclusões de meu voto para o fim de dar provimento ao recurso
interposto.
É de se ressaltar, ainda, que inexiste ônus para a campanha do recorrido ao
remover a publicação objeto da demanda, ao passo que haverá prejuízo à sanidade da
campanha do recorrente se, ao contrário, ela for mantida no ar, gerando, como dito acima,
um cenário de descontextualização da informação transmitida ao eleitorado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença que julgou improcedente a
ação, e aplicando ao recorrido, via de consequência, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), por violação ao disposto no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, nos termos da
fundamentação.

Deverá o recorrido, ainda, remover o conteúdo da publicação objeto do
presente processo de todas as suas redes sociais, ou de quaisquer outras redes de
responsabilidade de sua campanha, no prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa diária fixada
em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando vedada sua republicação posterior.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600196-98.2024.6.16.0009 -
Campo Largo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CHRISTIANO SOUTO PUPPI - Advogados do RECORRENTE: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A - RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM - Advogadas
do RECORRIDO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI
RIVABEM - PR98234.
Num. 43992533 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992533 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311818600000042945743
Número do documento: 24091019311818600000042945743
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:58:44